Tribunal: TJDFT
Processo: 0000123-85.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000123-85.2017.8.07.0016 RECORRENTE: CARLOS ANTÔNIO MACHADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de ameaça, por intermédio do depoimento da vítima, que se mostrou coeso e harmônico com outras provas produzidas, em especial as mensagens de celular enviadas pelo acusado, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, como sustenta a defesa 2. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, mas sim o fundado temor da vítima, uma vez que o bem jurídico protegido é a liberdade física e psíquica da pessoa (paz de espírito, sossego, tranquilidade). 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 619, do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, especialmente porque deixou de manifestar acerca da tese relativa à não “comprovação da propriedade do número do telefone celular do qual as mensagens foram enviadas, não sendo possível, dessa forma, atestar a autoria do delito”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece subir em relação à mencionada contrariedade ao artigo 619 do CPP, porquanto a jurisprudência que promana do STJ é a de que “Tendo o Tribunal de origem enfrentado todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia no acórdão de apelação e dos embargos de declaração, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente, não se evidencia a alegada ofensa ao art. 619 do CP, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional...” (AgRg no AREsp 1842490/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 27/9/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice suso mencionado, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão colegiada foi no seguinte sentido: “Além disso, não procede a pretensão defensiva de realização de perícia para a identificação do autor dos fatos, pois a foto de perfil de Whatsapp acostada (Num. 27831679 - Pág. 12) permite a adequada identificação do acusado como o autor das ameaças contra a vítima, mormente porque em oitiva judicial a ofendida foi questionada pelo juízo e confirmou aquele perfil como o do seu ex-namorado, ora acusado” (ID 29800716 - Pág. 5) Com efeito, para que a Corte Superior pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029